Tribunal: TJDFT
Processo: 0707529-47.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO CÍVEL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO JUIZ – REFORMATIO IN PEJUS – NÃO CARACTERIZAÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – RECURSO PROVIDO.
1. Da interpretação conjugada das normas inscritas nos parágrafos 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, decorre que, quando a fixação dos honorários entre o patamar de dez e vinte por cento sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor atribuído à causa, revelar-se ínfimo ou exorbitante, o arbitramento da verba decorrerá da apreciação equitativa do juiz, observado o princípio da razoabilidade.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, a ordem de preferência será a seguinte: “(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o)” (AgInt nos EDcl no AREsp 1741670/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021).
3. O decotamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal não se revela reformatio in pejus, pois trata de tema sensível de ordem pública, cognoscível de ofício, em qualquer grau de jurisdição (AgInt no AREsp 1244491/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019).
4. Recurso provido.